Tribunal: TJBA
Processo: 8051505-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051505-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES e outros (3)

Advogado(s)
:
ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES, ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ

APELADO: SAYONARA BORGES COELHO DE ALMEIDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA VIRGINIA BORGES QUEIROZ, ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE GAVETA. É INCONTROVERSO QUE AS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS ESTAVAM INADIMPLENTES
COM AS PARCELAS DO FINANCIAMENTO
,
DE FORMA QUE É DIREITO DA PARTE LESADA OPTAR PELA
RESCISÃO CONTRATUAL (ART. 475, CC). CONSIDERANDO A EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL, ESTA DEVERÁ SER UTILIZADA COMO MÍNIMO DA INDENIZAÇÃO, COMPETINDO AO CREDOR PROVAR O PREJUÍZO EXCEDENTE. NO CASO, APENAS RESTOU COMPROVADO O GASTO COM CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. COM A RESCISÃO CONTRATUAL, É DEVIDO O PAGAMENTO DE ALUGUEL MENSAL POR TODO O PERÍODO EM QUE AS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS OCUPARAM O BEM. AS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS DEVERÃO AINDA ARCAR COM A COMISSÃO DE CORRETAGEM, CONFORME PREVISTO NO CONTRATO. OS DANOS MORAIS TAMBÉM SÃO DEVIDOS, EM RAZÃO DOS ABALOS PSÍQUICOS SOFRIDOS EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
MANTÉM-SE
O PARÂMETRO
FIXADO
PELO MAGISTRADO A QUO PARA CÁLCULO DOS DANOS MORAIS, ANTE A SUA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO COM BASE NOS VALORES ORIGINAIS DEVIDOS PELAS PROMISSÁRIAS COMPRADORAS, SEM OS ENCARGOS DA MORA, QUE NÃO PODERÃO SER IMPOSTOS AOS PROMITENTES VENDEDORES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO DE SAYONARA BORGES COELHO DE ALMEIDA E ATHAILLE BORGES COELHO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
E
CONHECER DO RECURSO DE ANDRÉ LUIS FONSECA FERREIRA SALES E NIVIA DE FREITAS E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

1.
O caso dos autos se trata de Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenizatória proposta pelos promitentes vendedores em face das promissárias compradoras, sob o fundamento de que estas descumpriram as cláusulas contratuais. O juízo a quo julgou parcialmente procedente a demanda, declarando rescindido o contrato e determinando o pagamento de danos materiais, morais, comissão de corretagem e aluguel mensal pela ocupação do bem.

2.
Recurso das promissárias compradoras conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Os argumentos que não foram suscitados na primeira instância não poderão ser apreciados pelo segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. No mérito, verifica-se que é incontroverso o inadimplemento das promissárias compradoras, sendo faculdade da parte lesada exigir o cumprimento da obrigação ou a rescisão contratual (art. 475, CC e precedentes). Os promitentes vendedores não têm mais interesse no negócio jurídico e, portanto, é irrelevante que as promissárias compradoras tenham pago as prestações ao longo da ação. Contudo, assiste razão às promissárias compradoras quanto a ausência de comprovação integral dos danos materiais. De acordo com o art. 416, parágrafo único, do CC, havendo cláusula penal e sendo convencionada a possibilidade de indenização suplementar, o valor da cláusula penal valerá como o mínimo da indenização, cabendo ao credor provar o prejuízo excedente. Os promitentes vendedores apenas comprovaram os gastos com honorários de advogado para defesa em processo movido em seu desfavor pelo Condomínio em razão de dívida das promissárias compradoras. No que se refere aos danos morais, estes restaram provados nos autos e decorrem do descumprimento do contrato. A negativação do nome dos promitentes vendedores e o bloqueio judicial de seus bens é um reforço ao argumento de que houve abalo psíquico, mas não se limita a isso. A comissão de corretagem também é devida, uma vez que expressamente prevista no Contrato.

3.
Recurso dos promitentes vendedores conhecido e parcialmente provido.
Com a rescisão contratual, é devido o pagamento de aluguel mensal por todo o período em que as promissárias compradoras estiveram na posse do bem, como determina a jurisprudência do STJ. Quanto aos danos morais, não é cabível a sua majoração, porque estes foram fixados com razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta o critério expressamente pactuado entre as partes no Contrato.

4.
Considerando a rescisão do contrato, os promitentes vendedores deverão devolver as prestações pagas pelas promissárias compradoras até este momento, autorizada a compensação. Para fins de compensação, serão utilizados os valores originais das parcelas pagas pelas devedoras, sem os encargos da mora. Isso porque o atraso das promissárias compradoras não tem relação alguma com os promitentes vendedores, mas sim com o Banco fiduciante.

5.
Por fim, também comporta acolhimento o argumento dos promitentes vendedores de que o imóvel deve ser restituído no estado em que foi entregue as promissárias compradoras, ressalvadas as deteriorações decorrentes de seu uso normal. Até que o bem seja restituído, as promissárias compradoras deverão arcar com o aluguel já estipulado e as taxas condominiais, porém as prestações do financiamento ficarão a cargo exclusivamente dos promitentes vendedores. Afinal, se as promissárias compradoras não adquirirão o imóvel e se todas as parcelas por elas pagas deverão ser devolvidas, não tem razão em determinar que continuem arcando com estas parcelas. Deixa-se de fixar astreintes pelo descumprimento da ordem de desocupação do imóvel, pois este já será penalizado com o pagamento dos alugueis mensais até a efetiva desocupação.

6. CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO DE SAYONARA BORGES COELHO DE ALMEIDA E ATHAILLE BORGES COELHO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e CONHECER DO RECURSO DE ANDRÉ LUIS FONSECA FERREIRA SALES E NIVIA DE FREITAS E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas nº 8051505-75.2020.8.05.0001, oriundos da 3ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes/Apeladas, na condição de autores,

ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES e NIVIA DE FREITAS
, e como Apelantes/Apelados, na condição de rés,
SAYONARA BORGES COELHO DE ALMEIDA e ATHAILLE BORGES COELHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER EM PARTE DO RECURSO DE APELAÇÃO DE SAYONARA BORGES COELHO DE ALMEIDA E ATHAILLE BORGES COELHO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL e CONHECER DO RECURSO DE ANDRÉ LUIS FONSECA FERREIRA SALES E NIVIA DE FREITAS E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do v
oto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA